Tribunal: TJSP
Processo: 2248620-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e acolheu a ilegitimidade passiva da esposa do sócio da empresa executada. Não cabimento do inconformismo. Agravada que não é sócia da empresa executada. Adoção do regime da comunhão universal de bens que não a torna parte legítima para figurar no polo

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e acolheu a ilegitimidade passiva da esposa do sócio da empresa executada. Não cabimento do inconformismo. Agravada que não é sócia da empresa executada. Adoção do regime da comunhão universal de bens que não a torna parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Honorários advocatícios de sucumbência. Cabimento no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nova relação jurídica estabelecida entre as partes. Parte vencedora que não pode sofrer desfalque patrimonial. Fixação por equidade. Art. 85, §8o, CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2248620-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRISCILA
CORTEZ DE CARVALHO, são agravados MOUKBEL ROBERTO SAHADE, ANA
MARIA SPINA SAHADE e WILLIAN SAHADE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248620-64.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248620-64.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
AGRAVANTE: PRISCILA CORTEZ DE CARVALHO
AGRAVADOS: MOUKBEL ROBERTO SAHADE, ANA MARIA SPINA SAHADE E WILLIAN
SAHADE
INTERESSADA: LAER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 30a Vara Cível
Processo de Origem: 1073775-66.2016.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a): Guilherme Santini Teodoro
VOTO no 12083
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica e acolheu a ilegitimidade
passiva da esposa do sócio da empresa executada. Não cabimento do
inconformismo. Agravada que não é sócia da empresa executada.
Adoção do regime da comunhão universal de bens que não a torna
parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Honorários
advocatícios
de
sucumbência.
Cabimento
no
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Nova relação jurídica
estabelecida entre as partes. Parte vencedora que não pode sofrer
desfalque patrimonial. Fixação por equidade. Art. 85, §8o, CPC.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 1.112/1.115 dos
autos principais, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade Laer Construções e Incorporações Ltda. e incluiu no polo passivo os
sócios Moukbel Roberto Sahade e Willian Sahade. Ademais, acolheu a ilegitimidade
passiva de Ana Maria Spina Sahade e não arbitrou honorários sucumbenciais.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que,
ao longo dos anos e de forma premeditada, os sócios orquestraram o esvaziamento
do patrimônio da empresa para não cumprirem diversas obrigações civis, fiscais e
trabalhistas e que, apesar de a empresa não ter absolutamente nenhum patrimônio,
a família Sahade, sócios da empresa, é dona de verdadeiro império no ramo da
construção civil e de energias. O sócio Moukbel Roberto Sahade é casado sob
regime de comunhão total de bens com a agravada Ana Maria Spina Sahade, que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248620-64.2019.8.26.0000 - Voto no
3
acionista da sociedade anônima GRM ENERGIA S.A. (com 1,64% da participação
acionária) na empresa CPFL ENERGIAS RENOVÀVEIS S.A., cujo capital social é
de R$3.390.227.128,97, o que corresponde a dizer que a empresa GMR ENERGIA
S.A. tem a participação acionária de R$55.599.724,92. Os filhos do casal Sahade
também são empresários de grande sucesso e ajudam na administração das
empresas da família, o que mostra ser completamente inadmissível a possibilidade
de não existirem bens passíveis de penhora no patrimônio da empresa Laer, como
tanto se esforçam para parecer, ou, ainda, no patrimônio pessoal dos sócios. Houve
confusão patrimonial no presente caso. A confusão patrimonial é tão verdadeira que
o advogado que patrocina a presente causa em nome do casal Sahade é o mesmo
advogado que patrocina e defende todos os interesses de todas as empresas, além
de seus sócios, citadas no decorrer da presente demanda. Requer o
reconhecimento da legitimidade passiva em relação à agravada Ana Maria Spina
Sahade e, ainda, a condenação dos agravados ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
815/816).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos da recorrente (fls. 821/831).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa Laer Construções e Incorporações Ltda. A r.
decisão recorrida deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
incluiu no polo passivo da execução os sócios Moukbel Roberto Sahade e Willian
Sahade. Entretanto, reconheceu a ilegitimidade passiva de Ana Maria Spina
Sahade.
Com efeito, dispõe o artigo 50 do Código Civil que “em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248620-64.2019.8.26.0000 - Voto no
4
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso” (g.n.).
Em que pesem os argumentos da recorrente, a agravada
Ana Maria é parte ilegítima para figurar no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, uma vez que não é sócia da empresa executada (fls. 52/53,
1.093/1.099 e 1.100/1.102 dos autos principais).
Outrossim, o fato de Ana Maria ser casada pelo regime
da comunhão universal de bens com o sócio Moukbel Roberto Sahade não a torna
parte legítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO - Inclusão da esposa do devedor, casada no
regime da comunhão universal, no polo passivo da ação, nos termos do art.
1.667 do Código Civil
Impossibilidade - Distinção do responsável pela
obrigação (artigo 779, I, do CPC) com terceiros cujos bens estão sujeitos à
execução (artigo 790, IV, do CPC) - Responsabilidade patrimonial que não se
confunde com a legitimidade ad causam - Ilegitimidade passiva reconhecida -
Exclusão determinada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2106348-47.2019.8.26.0000, Desembargador Relator: Vicentini Barroso, data de
julgamento: 15/08/2019, 15a Câmara de Direito Privado TJSP).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Legitimidade passiva -
Pretensão da embargante de que seja reconhecida a sua ilegitimidade para
ocupar o polo passivo da execução Cabimento - Hipótese em que, ainda que
se possa reconhecer a responsabilidade patrimonial da embargante, em função
da adoção do regime de comunhão universal de bens (CC, artigo 1.667), deve
mesmo ser reconhecida a sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da
execução (CPC/73, artigo 568, I; CPC, artigo 779, I) - Ilegitimidade passiva
reconhecida - RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1004992-02.2016.8.26.0236,
Desembargadora Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, data de
julgamento: 26/05/2017, 13a Câmara de Direito Privado TJSP).
Portanto, era mesmo o caso de se reconhecer a
ilegitimidade passiva da agravada Ana Maria Spina Sahade.
Por outro lado, no que diz respeito aos honorários
advocatícios de sucumbência, assiste razão à agravante.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante o estabelecimento de
nova relação jurídica entre as partes, não podendo a parte vencedora suportar
desfalque patrimonial por buscar seu direito em juízo.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248620-64.2019.8.26.0000 - Voto no
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da
decisão que em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, arbitrou
honorários de sucumbência. Descabimento. Pertinente o arbitramento de
honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, notadamente diante do estabelecimento de nova relação jurídica entre
as partes. Aplicável o princípio geral da sucumbência, a fim de que a parte
vencida seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Se até em sede de impugnação, fenômeno endoprocessual ao cumprimento de
sentença, é possível o arbitramento de honorários, com mais razão, no incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 2036234-83.2019.8.26.0000, Desembargador Relator: James
Siano, data de julgamento: 15/03/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Pessoa
jurídica
-
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade - Desconsideração rejeitada - Honorários advocatícios de
sucumbência Cabimento - Art. 85 “caput” do novo CPC que é de taxatividade
mitigada ao se referir a sentença - Ônus de sucumbência cabíveis em qualquer
decisão de solução de incidente para o qual o jurisdicionado é chamado a fim de
defender-se ou pleitear um direito - Princípio da causalidade segundo o qual o
jurisdicionado não pode sair da relação processual suportando desfalque
patrimonial - Responsabilidade exclusivamente objetiva do vencido no incidente
- Arbitramento, no caso, por apreciação equitativa e na forma do art. 85, §8o, do
novo CPC - Razoabilidade de R$ 2.500,00, atualizados deste julgamento e com
juros de mora, de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado (art. 85, §16) -
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2148923-70.2019.8.26.0000,
Desembargador Relator: Cerqueira Leite, data de julgamento: 27/11/2019, 12a
Câmara de Direito Privado TJSP).
Desta forma, ante o princípio da causalidade, devem os
agravados Moukbel Roberto Sahade e Willian Sahade ser condenados ao
pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo, por equidade (artigo 85,
§8o, do CPC), em R$1.000,00.
Assim, a r. decisão deve ser parcialmente reformada,
apenas para condenar os agravados Moukbel Roberto Sahade e Willian Sahade ao
pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$1.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora